Tribunal: TJPA
Processo: 0004684-30.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004684-30.2007.8.14.0301

APELANTE: M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIADE DE EXIGIR PROVA DO FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
MIX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se restou configurada a prestação de serviço decorrente de relação contratual entre as partes e, se é devida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos valores pleiteados na exordial.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com o artigo 373, I, do CPC de 2015, cabe ao Autor, ora Agravante, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não havendo como
exigir do Agravado a prova do fato negativo por ser considerada carga excessiva.

4.
As medições que teriam dado origem a sua expedição são essenciais à validade da cobrança, porém sequer foram mencionadas em planilha ou qualquer outro documento elaborado pela empresa contratada, configurando deficiência probatória que não pode ser suprida por depoimento testemunhal, principalmente tendo como testemunhas os engenheiros da própria empresa Agravante.

5.
Diante da ausência de prova idônea do serviço prestado, conclui-se que a empresa Agravante não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6.
A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022; STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012; TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001424-93.2001.8.14.0061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804257-80.2021.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/202; TJ-SP - AC: 10204295420218260577 SP 1020429-54.2021.8.26.0577, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 04/11/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022; TJ-MG - AC: 10514130030620001 Pitangui, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0004684-30.2007.8.14.0301 - PJE
) interposto por
MIX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Deste modo,
não há como ser reconhecida a validade da cobrança, quando o demonstrativo financeiro está desacompanhado da respectiva medição autorizadora de sua expedição
. Vale registrar, que inexistindo comprovação da alegada inadimplência, não há como falar que o Ente Municipal tenha dado causa à rescisão contratual. Com efeito, considerando que a empresa não se desincumbiu do seu ônus processual, a rejeição do apelo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para confirmar integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 24723842), o Agravante alega, em síntese, a existência de provas suficientes do inadimplemento da obrigação por parte do Ente Municipal, bem como a violação ao artigo 373, I e II, do CPC de 2015.

Sustenta que as testemunhas compromissadas comprovam a existência de débito da Municipalidade em favor do ora Agravante, restando claro que o Agravado, ao inadimplir o contrato, deu causa à rescisão contratual.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja totalmente provido o seu Apelo, com a consequente reforma da sentença.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 22172714), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se restou configurada a prestação de serviço decorrente de relação contratual entre as partes e se é devida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos valores pleiteados na exordial.

Acerca do ônus da prova, de acordo com o artigo 373, I e II, do CPC de 2015, cabe ao Autor, ora Agravante, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(Grifo nosso)

Contudo, no caso em análise, exigir a prova do fato negativo, qual seja a não realização do serviço, pode ser considerada carga excessiva ao Agravado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC
. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021 – Grifo nosso)

É cediço que os contratos administrativos se orientam pelo Princípio do Formalismo, obedecendo os requisitos previstos na Lei nº 8.666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos), vigente à época do negócio jurídico em questão, sendo oportuno transcrever os dispositivos que dele tratam:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Assim, conforme se observa do texto da lei, os contratos administrativos em geral devem ser realizados por meio de instrumentos próprios e formalizados documentalmente.

Outrossim, mesmo em casos em que as prescrições normativas não forem atendidas, deve ser considerada a obrigação de pagamento pelo Poder Público, quando demonstrada a ausência de má-fé e que a efetiva prestação dos serviços, como consequência da submissão ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito.

Neste sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...) V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito
. 2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012) (Grifo nosso)

No caso concreto, de acordo com o que dispõe a legislação, o Agravante participou de licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 046/2002-PMB, passando a ser titular de direitos e obrigações nos termos do contrato administrativo nº 016/2002–SESMA datado de 11/11/2002, e aditivos, firmado com finalidade de prestação de serviços de engenharia para a restauração e a construção da Casa de Atenção à Saúde Mental do Adulto e da Criança – Palacete Faciola (Id. 20635186 e seguintes).

Assim, a relação contratual entre as partes é fato incontroverso, bem como, que o serviço foi executado em quase sua totalidade, tendo o contrato administrativo de preço global de R$ 910.496,09 resultado no pagamento de uma série de valores que somam R$ 1.129.206,78, conforme consta do “Cronograma de Pagamentos” (Id. 20643815).

O montante em referência, tem correspondência a 19 medições realizadas no período de 09/01/2003 a 19/10/2004, que comprovam a prestação do serviço contratado por parte da empresa Agravante.

Entretanto, o “
Demonstrativo Financeiro (Analítico
)” (Id. 20643714), que aponta o saldo devedor de R$107.970.66, além de ser documento unilateral, com o timbre da própria empresa Agravante, não está acompanhado da medição correspondente ou documento capaz de comprovar o alegado serviço prestado.

As medições que teriam dado origem a sua expedição são essenciais à validade da cobrança, porém sequer foram mencionadas em planilha ou qualquer outro documento elaborado pela empresa contratada, configurando deficiência probatória que não pode ser suprida por depoimento testemunhal, principalmente tendo como testemunhas os engenheiros da própria empresa Agravante.

Assim, os documentos apresentados pela ora Agravante são insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços vinculados ao demonstrativo financeiro, que não se aliam a nenhum outro indício concreto de prova, seja documental ou pericial.

Acerca de tal constatação, a decisão recorrida consigna ainda o parecer do Órgão Ministerial em primeiro grau (Id. 20643833), que cita a cláusula terceira do contrato,
in verbis
:
“As medições serão elaboradas mensalmente pela CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA, a partir dos relatórios e boletins de serviços”,
apontando as seguintes ausências nos autos: a suposta fatura com protocolo na SESMA; a folha de medição; os relatórios e boletins do serviço, ou os comprovantes das quitações trabalhistas; além de ter descumprido o apelante.

Nesse sentido, em casos análogos, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA DEMANDANTE. NOTAS FISCAL E TERMO DE RECEBIMENTO.
AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA IDÔNEA POR PARTE DO FISCAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA
. ART. 373, I, DO CPC.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito referente a contrato administrativo, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade Básica de saúde. O Juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois não possuem assinaturas do fiscal do contrato, atestando a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução da parcela cobrada. A recorrente também não apresentou comprovação idônea de que a obra contratada foi concluída e entregue.

3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4.
Considerando a ausência de atesto idôneo por parte do fiscal do contrato, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado
. Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, a demandante renunciou à produção de outras provas. 5.
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804257-80.2021.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001424-93.2001.8.14.0061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

Igualmente, a jurisprudência sedimentada nos Tribunais pátrios, considera que a simples menção de suposta medição, em documento produzido unilateralmente, não é suficiente para comprovar a execução do contrato, senão vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO DA AMPLIAÇÃO DA ETE LAVAPÉS. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE RESTOU INCONTROVERSA. RÉ QUE, NO ENTANTO, NEGA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DA NOTA FISCAL JUNTADA COMO PROVA ESCRITA.
NOTA FISCAL QUE NÃO CONTOU COM O ACEITE DA RÉ. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE EVIDENCIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ALI DISCRIMINADOS, SOBRETUDO DIANTE DA AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERIDA NA NOTA FISCAL
. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR O VALOR DISCUTIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10204295420218260577 SP 1020429-54.2021.8.26.0577, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 04/11/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS - PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO - REALIZAÇÃO DAS OBRAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA EMPRESA EXEQUENTE CONTRATADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I - O contrato administrativo firmado com ente federado municipal constitui título executivo extrajudicial, porém,
a mera apresentação do contrato e de nota fiscal, sem a comprovação do total adimplemento da prestação de serviço, obsta o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida imputada à Fazenda Pública executada
. II - Não se desincumbindo a exequente/embargada de comprovar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença que, diante da ausência dos requisitos do título executivo, julga procedentes os embargos e extingue a execução. (TJ-MG - AC: 10514130030620001 Pitangui, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021 – Grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que não pode ser reconhecida a validade da cobrança quando o demonstrativo financeiro está desacompanhado da respectiva medição autorizadora de sua expedição.

Dessa forma, diante da realidade fática, considerando que a empresa não se desincumbiu do seu ônus processual, e ainda de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025